Tribunal: TJDFT
Processo: 0702569-55.2019.8.07.0014
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRETENSÃO DE IMISSÃO NA POSSE DE IMÓVEL OCUPADO POR VIÚVA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ O JULGAMENTO DE OUTRA DEMANDA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO. EXORBITÂNCIA. VALOR DA CAUSA ELEVADO. REDUÇÃO E ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. ADEQUAÇÃO AO TRABALHO DESENVOLVIDO PELO ADVOGADO. POSSIBILIDADE.
1. A formulação de pedido não expressamente deduzido perante o Juízo de origem configura inovação recursal, inviabilizando sua admissão pela Corte revisora, sob pena de inequívoca supressão de instância.
2. De acordo com o art. 85, § 2o, do CPC, os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do valor da condenação, do conteúdo econômico ou, não sendo possível mensurá-lo, do valor atualizado da causa. 2.1. No entanto, se mesmo a aplicação do percentual mínimo (dez por cento) redundar em montante exorbitante e dissociado das atividades efetivamente desenvolvidas pelo advogado da parte vencedora, segundo os próprios parâmetros estabelecidos pelos incisos I a IV do aludido dispositivo, o critério de fixação da verba deve ser alterado, sendo cabível, diante da peculiaridade da situação, seu arbitramento por apreciação equitativa.
3. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.